Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002452-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ANTONIO BLANCO GONSALES FILHO - CPF: 883.094.011-91 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DE ARAUJO - CPF: 743.681.681-00 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BLANCO GONSALES - CPF: 041.947.751-98 (AGRAVANTE), Z&L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 52.124.463/0001-69 (AGRAVADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra que, nos autos da ação de imissão na posse deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imissão imediata da autora na posse do imóvel matriculado sob no 44.294 no CRI de Tangará da Serra/MT, com expedição de mandado para desocupação pelos réus em 20 dias, sob pena de desocupação forçada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência foi corretamente concedida, considerando a alegação dos agravantes de que a venda do imóvel foi realizada sem a anuência dos herdeiros e por valor inferior ao de mercado; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida violou o princípio da prevenção, dada a suposta competência da 2a Vara Cível para analisar a questão da titularidade do imóvel.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, razão pela qual matérias que não foram analisadas pelo Juízo de origem não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida se baseia na demonstração da probabilidade do direito da autora, considerando a aquisição do imóvel por meio de autorização judicial, com depósito do valor correspondente e regular transcrição da matrícula em seu nome.

O perigo de dano se evidencia pela permanência injustificada dos agravantes no imóvel, impedindo a autora de exercer os direitos decorrentes da propriedade regularmente adquirida.

A alegação dos agravantes sobre a nulidade da venda do imóvel e eventual prejuízo financeiro depende de dilação probatória e deve ser analisada no juízo competente, não sendo suficiente para afastar a tutela de urgência deferida.

A decisão recorrida encontra amparo no art. 300 do CPC, que exige apenas a presença da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo incabível a análise de questões não decididas pelo Juízo de origem. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A imissão na posse é cabível quando demonstrada a regularidade da aquisição do imóvel e a injusta ocupação pelos réus.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §1o; CPC, art. 300; CC, arts. 661, 662 e 665.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011; TJMT, RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011; TJMT, RAI no 1006103-91.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Blanco Gonsales Filho e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de imissão na posse que lhes move a Z & L Empreendimentos Imobiliários Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a imissão imediata da autora na posse do imóvel matriculado sob n. 44.294, do CRI de Tangará da Serra/MT, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, com a expedição de mandado para que os réus desocupem o referido bem, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação forçada.

Inconformados, os agravantes defendem que houve usurpação da competência do Juízo prevento, qual seja, da 2a Vara Cível da mesma Comarca, que já analisava questões relacionadas à titularidade do imóvel em litígio e, portanto, possui competência para decidir sobre a posse, restando evidente que a r. decisão viola o princípio da prevenção, previsto no art. 55, §1o, do CPC.
Sustentam que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado apenas pela inventariante, sem a devida anuência dos demais herdeiros que possuem mais de 60% (sessenta por cento) do patrimônio, contrariando o disposto no art. 661, §1o, do C. Civil, que exige poderes expressos e especiais para atos que ultrapassem a administração ordinária. Alegam que o imóvel foi vendido por um valor 40% (quarenta por cento) inferior ao valor de mercado, conforme consta em um parecer técnico de avaliação e que esse fato, associado à ausência de anuência dos herdeiros e à possível fraude, justifica a necessidade de suspensão da r. decisão. Argumentam que, caso a posse seja consolidada em favor dos agravados antes da definição da titularidade, poderá haver danos irreversíveis, como alienação ou deterioração do imóvel, além do risco de pleito futuro de usucapião pelos adquirentes. Defendem que a inventariante não possuía procuração com poderes especiais para realizar a venda do imóvel, o que torna o ato nulo de pleno direito, nos termos dos arts. 661, 662 e 665, todos do C. Civil.

Requerem a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 266221756).

As informações foram prestadas (id. 266756281), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 271755399).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Z & L Empreendimentos Imobiliários Ltda.
move ação de imissão na posse em desfavor de
Antônio Blanco Gonsales Filho e outros,
alegando ser legítima proprietária uma área de terras de 24,20 hectares, no município de Tangará da Serra/MT, matriculado sob n. 44.294 no CRI da mesma Comarca, cuja aquisição se deu junto ao Espólio de Antônio Blanco Gonsales, mediante autorização judicial, em 12.09.2023, tendo depositado judicialmente o montante de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos reais), contudo, teve a posse negada pelos herdeiros réus, os quais, sem qualquer justificativa legal, se negam a desocupar o imóvel, tendo apascentado gado na referida ára, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua imissão na posse do bem.

O douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores e
com base nos documentos apresentados,

deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando a imissão da autora na posse do imóvel objeto da demanda,

com a expedição de mandado para que os réus desocupem o referido bem, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação forçada (id. 265628796 – pág. 67/72)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
defendendo que houve usurpação da competência do Juízo prevento, qual seja, da 2a Vara Cível da mesma Comarca, que já analisava questões relacionadas à titularidade do imóvel em litígio e, portanto, possui competência para decidir sobre a posse, restando evidente que a r. decisão viola o princípio da prevenção, previsto no art. 55, §1o, do CPC.

Sustentam que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado apenas pela inventariante, sem a devida anuência dos demais herdeiros que possuem mais de 60% (sessenta por cento) do patrimônio, contrariando o disposto no art. 661, §1o, do C. Civil, que exige poderes expressos e especiais para atos que ultrapassem a administração ordinária.

Alegam que o imóvel foi vendido por um valor 40% (quarenta por cento) inferior ao valor de mercado, conforme consta em um parecer técnico de avaliação e que esse fato, associado à ausência de anuência dos herdeiros e à possível fraude, justifica a necessidade de suspensão da r. decisão.

Argumentam que, caso a posse seja consolidada em favor dos agravados antes da definição da titularidade, poderá haver danos irreversíveis, como alienação ou deterioração do imóvel, além do risco de pleito futuro de usucapião pelos adquirentes.

Defendem que a inventariante não possuía procuração com poderes especiais para realizar a venda do imóvel, o que torna o ato nulo de pleno direito, nos termos dos arts. 661, 662 e 665, todos do C. Civil.

Requerem a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a suposta incompetência do Juízo, ilegalidade da venda e comercialização por valor vil, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo dos embargos de terceiro, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que, sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores e
com base nos documentos apresentados,

deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando a imissão da autora na posse do imóvel objeto da demanda,

com a expedição de mandado para que os réus desocupem o referido bem, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação forçada (id. 265628796 – pág. 67/72)
.

Visto isso, é sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem, mediante alvará judicial, ante a juntada da escritura pública de compra e venda do imóvel (id. 181399691 – autos de origem), que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome e da posse injusta exercida pelos réus, ora agravantes, conforme se denota da notificação extrajudicial para desocupação realizada (id. 181399696, id. 181399704, id. 181399718, id. 181399727, id. 181399737 e id. 181400594 – autos de origem), conforme confessado pelos mesmos.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Do cotejo ao acervo probatório, verifica-se que a parte autora coligiu nos autos contrato de compra e venda realizado entre o inventariante do espólio a qual pertencia o imóvel ao Id. 181398035, devidamente assinado pelas partes e licito, bem como também anexa comprovante de deposito judicial referente ao valor de compra do imóvel ao Id. 181398037, que fora depositado nos autos de inventário.

Ademais, a parte autora colaciona ao presente feito documentos comprobatórios a cerca da propriedade do imóvel em questão, juntando ao Id. 181399691 escritura pública de compra e venda e matricula atualizada do imóvel ao Id. 181399694 onde consta o autor como proprietário da área em comento.

Considerando que a causa de pedir da ação de imissão na posse
é nitidamente a existência de título aquisitivo da propriedade em nome do autor,
sendo a pretensão de obtenção da posse direta da coisa, a qual em tese nunca existiu em poder dos adquirentes, ou seja, está diante de uma ação de natureza dominial que tem como foco a posse do imóvel.

É justamente o que busca o requerente, pois é o titular do domínio do imóvel em questão, faltando-lhe efetivar este direito, exercendo a sua posse.

Feitas essas considerações, verifica-se que os requisitos supracitados encontram-se presentes no caso ora
sub judice
.

Isso porque o requerente comprovou o negócio jurídico firmado, através do contrato, comprovante de pagamento e matrícula acostada, em que há a averbação da aquisição do imóvel pelo autor.

Ademais, no documento supracitado é possível constatar a consolidação da propriedade do imóvel objeto dos autos a Z&L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em razão da aquisição, fatos estes que trazem verossimilhança às alegações da parte autora.

De igual forma, o perigo de dano é evidente, na medida em que o requerente adquiriu o imóvel, dispendendo valores para tanto, e ainda assim se encontra privado de usufruir o bem, haja vista que os requeridos permanecem injustamente na posse do imóvel até a presente data.
”
(id. 265628796 – pág. 67/72 – negritei)

Desse modo, a compra do imóvel confere a adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse dos atuais detentores, restando evidente que o perigo de dano também está afeto ao autor, ora agravado.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

Nesse passo, apesar dos recorrentes sustentarem a existência de ilegalidade na venda e a existência de valor vil, o certo é que o negócio jurídico se deu mediante autorização judicial do Juízo do inventário, motivos pelos quais tais alegações devem ser analisadas em momento processual oportuno, que por óbvio não é este, de modo que repiso que
o perigo de dano está atrelado à recorrida, diante da ausência de justo título a permitir sua permanência no imóvel.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pela agravada, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos recorrentes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025